Tribunal: TJDFT
Processo: 0815213-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança em face do Recorrido argumentando, em suma, que exerce o cargo de professor temporário e que o seu contrato foi renovado diversas vezes, mas não teria recebido FGTS nem direitos sociais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 71276779).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que preencheu os requisitos do art. 319 do CPC. Aduz que não foi possível juntar aos autos o contrato exigido pelo Juízo de origem em virtude de não ter recebido resposta da solicitação feita ao órgão responsável e que os documentos que foram anexados ao processo são suficientes para o julgamento da demanda. Requer a anulação da sentença.
6. Em contrarrazões, o Recorrido pugnou pela manutenção da sentença.
7. Ao caso de aplicam as regras do Código de Processo Civil.
8. Dispõe o inciso VI do art. 319 do CPC que a petição indicará “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;”.
9. Não obstante os fundamentos lançados na sentença para justificar o indeferimento da exordial, constata-se demasiado rigor na exigência do contrato firmado entre as partes, considerando que os documentos com os quais o Recorrente pretende provar a veracidade de suas alegações foram acostados aos autos e que somente após o exercício do contraditório e com devida instrução do processo será possível determinar se faltou documento essencial para comprovar a procedência do direito vindicado.
10. Portanto, não sendo o contrato documento indispensável à propositura da ação, não há que se falar em indeferimento da inicial, revelando-se prematura a extinção do processo.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular processamento do feito.
12.Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.